Tribunal: TJES
Processo: 5041842-28.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041842-28.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULO SERGIO LISBOA CARDOSO DE LIMA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTO A MAIOR DE FATURA – NÃO ESTORNO DOS VALORES – UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – ENCARGOS DECORRENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES LIMINARES – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA PRESERVADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o consumidor alega que efetuou o pagamento a maior de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 10.762,13 (dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e treze centavos),

quando o devido seria R$ 1.076,21 (mil, setenta e seis reais e vinte e um centavos), gerando um saldo credor de R$ 9.685,92 (nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e dois centavos).

Ao buscar a solução administrativa, não obteve êxito, de modo que precisou usar o cheque especial e arcar com juros e impostos dele decorrentes.

Sobreveio Sentença (ID
1
6259999) julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGAM-SE
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

A. CONFIRMAR os EFEITOS DA TUTELA e CONDENAR o REQUERIDO
ao pagamento da multa pelo descumprimento da tutela de urgência deferida (
Id. 56271670, p. 2
), no limite estabelecido de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor exato será apurado em fase de cumprimento de sentença;

B. CONDENAR o REQUERIDO ao pagamento de indenização por danos materiais
referentes aos juros e IOF do cheque especial no valor de R$ 5.424,93 (cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), acrescido de correção monetária (IPCA) a partir do desembolso (desconto em conta) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. O valor exato deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, por simples cálculo aritmético com a devida prova de encargos e juros cobrados eventualmente de forma superveniente;

C. CONDENAR o REQUERIDO ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.

Em consequência, declara-se extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de restituição, DECLARAR a perda de objeto, considerando que o referido montante foi estornado na fatura do cartão de crédito do REQUERENTE
, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso (ID
162
60001), pretendendo a reforma da sentença, aduzindo ausência de falha na prestação do serviço e, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório.

Apresentadas contrarrazões em ID 16260006.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar a desídia do banco recorrente na resolução do problema do consumidor, que, apesar de ter sido ocasionado por erro do próprio, não consistiu em questão complexa que ensejasse a tamanha dificuldade em sua resolução.

Conforme bem apontado em sentença, além de não estornar prontamente os valores pagos a maior pelo consumidor, o banco recorrente ainda descumpriu deliberadamente as decisões liminares, dando reiteradas desculpas para fins de justificar não ter ainda resolvido a situação do consumidor.

Desta feita, chamo à atenção o fato de que o banco justificou que a impossibilidade de devolver o valor ao recorrido se deu em virtude deste ter informado erroneamente a conta para a transferência. Contudo, não fora demonstrado em momento algum que os dados incorretos foram prestados pelo recorrido, podendo facilmente ter ocorrido por erro interno.

Fato é que o comportamento do banco recorrido ensejou prejuízo material e moral ao consumidor, porquanto, para além de ter suportado taxas em razão da necessidade do uso de cheque especial, passou por situação de verdadeiro dano psíquico que extrapolou o mero aborrecimento.

Assim, entendo restar evidente falha na prestação do serviço que enseja a condenação em danos materiais e morais, registrando que o
quantum
arbitrado a título de danos morais está em consonância com a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes e a função punitivo-pedagógica.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)